Tribunal: TJDFT
Processo: 0006233-58.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0006233-58.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACILDA MARIA AGUIAR SOUSA APELADO: MARIA DE NAZARE AGUIAR GOMES, FRANCILDA AGUIAR LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES AGUIAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Iracilda Maria Aguiar Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 41835884) que, nos autos de inventário aberto em razão do falecimento de Terezinha Rodrigues de Aguiar, homologou, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de Id 41835852, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros, com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do CPC. Irresignada, a herdeira Iracilda Maria Aguiar Sousa opôs embargos de declaração (Id 41835889), os quais foram rejeitados (Id 41835899). Em razões recursais (Id 41835906), a apelante, primeiramente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Cita o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e os artigos 98 e 99, ambos do CPC. Diz não ter condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Sustenta, em suma, deva ser reformada a sentença recorrida, “uma vez que o formal de partilha homologado fere indubitavelmente a vontade do testador quanto ao cumprimento do TESTAMENTO aqui apresentado, onde traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do apelado em cumprir o declarado pelo TESTADOR”. Refuta o percentual de 25 (vinte e cinco) por cento indicado no formal de partilha que apresentou a inventariante. Diz maculada a sentença recorrida por erro in judicando. Menciona a ausência de fundamentação tendo em conta as provas reunidas nos autos. Ao final, requer: a) A HOMOLOGAÇÃO do formal de partilha apresentado pela apelante no id.121081729, onde conforme determinado no testamento público como última vontade do TESTADORA; 50% da parte disponível seja dividido para os 4 herdeiros = 12,5% para cada (03 herdeiras + 01 legatário) e considerando que 50% da parte disponível como se fosse um todo (100%) que a TESTADORA dispôs perante o Tabelião; que essa parte dividida 100% pelos 04 herdeiros, totaliza= 25%. (no caso, legatário só tem direito aqui a 12,5%); b) Ato continuo, a HOMOLOGAÇÃO do documento acima citado, considerando os 50% restante como parte indisponível, conforme determinado no testamento público como última vontade do TESTADORA, que dessa vez, aqui essa parte é dividida 50% do indisponível para as 3 Herdeiras totalizando = 16,666% para cada filha, excluindo-se o legatário; c) Por fim, a HOMOLOGAÇÃO FINAL da soma de 12,5% (que cada parte necessária leva junto com o legatário) com os 50% restantes da parte indisponível dividida que levam somente as 3 Herdeiras = 16,666% cada, chegando no percentual final a ser homologado de cada herdeira de 29,17% e 12,5% para o legatário e NÃO 25% para cada parte imaginado e temerariamente proposto a INVENTARIANTE desde a peça vestibular; d) Que após a homologação acima requerida, que seja reformada a sentença para incluir e determinar que todas as herdeiras necessárias sejam obrigadas a devolver ao legatário Francisco, com juros e correção monetária, o percentual de 12,5% da importância que foi por este pago de Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCM dos imóveis colacionados no espólio, que na época, foi impelido a pagar pela inventariante em percentual a maior, qual seja, 25%, de forma imprudente e temerária; e) Da mesma forma, seja reformada a sentença para incluir e determinar que os frutos dos bens inventariados (Imóveis), como alugueres por exemplo, respeitem o percentual final a ser homologado de 29,17% para os herdeiros necessários em sua divisão e 12,5% para o legatário, não se admitindo igualdade entre os consortes desta relação processual no percentual de 25%, como outrora; sendo que; aquele (inventariante) que foi causador de prejuízo ao espolio por não observar o percentual de rateio esculpido no testamento a todos os consortes desta relação, com extrema obrigação de ter respeitado tal percentual, conforme informado pela apelante, deverá pagar ao espólio valores, a qual, deu prejuízo, considerando data a partir da citação, com juros e correção de forma espontânea ou alternativamente, usar a compensação de valores a pagar, deduzindo dos bens a receber pelo espolio; f) Considerando que o legatário Francisco atualmente recebe 25% de frutos de alugueres dos imóveis colacionados nos autos desde o dia em que, por meio da inventariante, foi informando para receber o percentual acima citado, considerando que a partir de agora, este terá que receber apenas 12,5%; que seja reformada a sentença para incluir e determinar que também seja determinado o legatário a devolver para o espolio o referido percentual, de forma espontânea considerando a partir da citação ou alternativamente, que seja a inventariante sozinha a devolver, conforme item anterior (e); g) Que seja reformada a sentença para determinar que seja formalizado nova homologação de formal de partilha em consonância ao que está determinado por tabelião em TESTAMENTO PÚBLICO como última vontade do TESTADOR; bem como pela forte OPOSIÇÃO da apelante desde o início do caderno processual em tela, ocorrendo no caso, error in judicando do juízo, quando julgando procedente o forma de partilha deduzido na exordial, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 41835916), a apelada pugna pelo desprovimento do apelo. Requer, ainda, que a apelante seja reputada litigante de má-fé e condenada ao pagamento de multa, no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. No Id 41835917, o apelado Francisco das Chagas Alves Aguiar suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação, assim como a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em decisão de Id 45961259, esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e concedeu à apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 46497591). Por derradeiro, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou que em 5/5/2023 decorreu o prazo de 5 dias concedido à recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal (Id 46409074). Em petição apresentada em 18/5/2023, no Id 46864007, a apelante promoveu a juntada do recolhimento do preparo recursal (Id 46864008). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Ora, no pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 45961259, em razão da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido, com fundamento na deserção. Conforme relatado, apesar de cientificada (Id 46073270), a recorrente apresentou cópia do recolhimento do preparo recursal apenas em 18 de maio de 2023 (Id 46864007), ou seja, após o término do prazo legal de 5 (cinco) dias, que findou em 5 de Maio de 2023, consoante a certidão de Id 46409074. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo, ainda, por elucidativo, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela apelante no ato da interposição do recurso e o não atendimento à determinação contida na decisão de Id 45961259 que lhe facultou corrigir a conduta processual inadequada, por conseguinte, implicam na deserção, consoante o citado art. 1.007, caput, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora